Tribunal: TJSP
Processo: 1011755-19.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de obscuridade afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011755-19.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SP
JAPAN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, é embargada ROBERTA
KOKKOLAKIS ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-19.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1011755-19.2019.8.26.0008/50000 – São Paulo
Embargante: SP Japan Motors Distribuidora de Veículos Ltda
Embargada: Roberta Kokkolakis Antunes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42635)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código
de
Processo
Civil.
Alegação
de
obscuridade afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04)
opostos por SP Japan Motors Distribuidora de Veículos Ltda, em que se alega
a existência de obscuridade no v. acórdão de fls. 62/65, autos em apenso.
Sustenta que a decisão não observou corretamente as provas dos autos,
notadamente quanto à aparente não comprovação de que as infrações
posteriores à tradição do veículo também são de responsabilidade da
embargada. Alega que há prova documental, segundo fls. 22 e 25, de que as
infrações foram cometidas pela embargada, bastando compará-las com o local
de cometimento das infrações, às fls. 17/20. Postula o acolhimento dos
embargos, com caráter infringente, para julgar-se a ação procedente, ou, de
forma subsidiária, a conversão do julgamento em diligência, expedindo-se
ofício aos órgãos de trânsito para confirmação das infrações cometidas pela
embargada.
É o relatório, no essencial.
Recebo os embargos de declaração, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-19.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
3
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento da apelação, na tentativa de convencer este
Tribunal de Justiça de um eventual desacerto na sua análise.
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de maneira
elucidativa ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes que
motivaram a rejeição da apelação e a consequente manutenção da sentença.
O v. acórdão é bastante claro ao pronunciar que os
documentos trazidos aos autos confirmam, tão-somente, a responsabilidade
da embargada em relação às multas ocorridas antes da tradição do bem.
Todo o conjunto probatório já foi analisado, com
expressa menção às multas de fls. 22 e 25, confrontada, por sua vez, com as
infrações de fls. 17, 18 e 20, sem que se observasse qualquer liame entre elas.
Com isso, não há omissão, contradição, obscuridade,
e tampouco qualquer outro vício próprio para embargos de declaração,
remanescendo, apenas, o mero inconformismo que, se for o caso, encontra
lugar em sede própria e não na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma das questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão
de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-19.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
4
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-19.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
5
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator